Tribunal: TJDFT
Processo: 0004346-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO. POLICIAIS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4°. INCIDÊNCIA. MULTA.

1. Se as provas dos autos, em especial a prova testemunhal, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não procede a tese absolutória ou de desclassificação para o crime delineado no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifiquem como prática abusiva.

3. Não existe critério matemático definido para a fixação da pena-base, sendo aceito, pela jurisprudência, como razoável, a aplicação tanto da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, como a aplicação das frações de 1/7 (um sétimo) ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento. Assim, tendo o magistrado se valido de critério validamente aceito, a sentença deve ser mantida.

4. É possível a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas, se o recorrente é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividade criminosa, nem integra organização criminosa.

5. “No tocante à fração aplicável em razão do reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado, optou o legislador por não definir parâmetros específicos acerca do quantum a ser aplicado, cabendo ao magistrado, na análise das circunstâncias, definir o percentual, sendo certo que a utilização de fração diferente do máximo previsto deve se encontrar devidamente fundamentada” (Precedentes - Acórdão 1207506).

6. Conforme jurisprudência deste eg. Tribunal, a “pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade” (Acórdão 1316531, 07011497820208070014, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.